Tribunal: TJDFT
Processo: 0737381-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II e IV). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Reiteração criminosa. Paciente reincidente. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Fatos novos ou contemporâneos. Análise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ser feita no momento inicial da imposição da prisão. Paciente com dois dependentes econômicos menores de 12 anos e em processo de adoção de um recém-nascido. Ausência de prova da indispensabilidade nos cuidados com os infantes. Prisão domiciliar. Indeferimento. Inexistência de afronta ao julgamento recente do STF no HC n. 143.641/SP. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.